Tribunal: STF
Processo: RE 206074
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 58 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ARTIGO
201, § 6º.
        Aos benefícios de prestação continuada concedidos
posteriormente  à promulgação da Constituição Federal não se aplica
o critério de atualização inscrito no artigo 58 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, sob pena de subverter a
finalidade de norma de efeito transitório, que é a de regular
situações existentes.
        A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas,
equivalente aos proventos do mês de dezembro, prevista no art. 201,
§ 6º, da Constituição Federal, revela garantia de aplicabilidade
direta e imediata.
        Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.